Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA COM 21 ANOS. ESTUDANTE DE CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR. APTA AO TRABALHO. PECULIARIDADES DO CASO EM QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE OBRIGA O GENITOR A PRESTAR ALIMENTOS ATÉ OS 24 ANOS DO FILHO. SENTENÇA REFORMADA.
1 - É certo que, atingida a maioridade civil pelo Alimentando, cessa o dever alimentar, fundado no poder familiar, de quem suporta a obrigação, nos termos do art. 1.635 do Código Civil. Contudo, a obrigação de prestar alimentos, fundada na relação de parentesco, subsiste, caso seja demonstrado que o postulante não tem condições de prover o próprio sustento.
2 – Está consolidado na jurisprudência que são devidos alimentos aos filhos que já alcançaram a maioridade quando são estudantes de curso superior ou técnico até os 24 anos de idade.
3 – Considerando as peculiaridades do caso, em que a Alimentanda conta com 21 anos de idade, alega encontrar-se frequentando curso preparatório para o vestibular e que o fato de ser portadora de TDAH não a incapacita para o trabalho, bem como não se trata de Postulante valetudinária que esteja impedida de exercer algum trabalho e de receber a correspondente remuneração, evidencia-se que o pleito deduzido pela Autora não está albergado na compreensão sedimentada nesta Corte de Justiça e no Tribunal da Cidadania acerca do pagamento de alimentos a filho maior de idade, pois não se trata de contribuição pleiteada por estudante universitário ou de ensino profissionalizante com idade inferior a 24 anos, impondo-se o julgamento de improcedência do pedido.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.